Tribunal: CARF
Processo: 18239.004378/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004378/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.653 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
PRO GENIE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. EXCLUSÃO.
A contribuinte não regularizou os débitos que ensejaram sua exclusão do
SIMPLES no prazo legal, portanto, há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-037.110 de 11 de maio de
2011, da 14a Turma da DRJ/RJ1 que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 432875
que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl.11, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos naquele regime simplificado sem exigibilidade
suspensa. Os débitos estão discriminados com o Período de Apuração e o valor originário do
mesmo. Os efeitos da exclusão dar-se-iam, de acordo como o que consta no art. 2o, a partir de 1o
de janeiro de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004378/2010-34
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.653 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004378/2010-34

Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que tem ciência dos débitos, porém o que foi possível quitar foram os PAs 08/2008 e
12/2008, e que estaria tentando quitar os restantes, solicitando parzo até o dia 30/11/2010 para
quitação do restante dos débitos.
O pedido de prorrogação do prazo regularização das pendências foi indeferido
pela DRJ, tendo em vista que o prazo para regularização seria o previsto no §2o, art. 31 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ou seja, 430 (trinta) dias após a ciência da
comunicação de exclusão. Como a regularização dos débitos que ensejaram a exclusão da
Recorrente do SIMPLES não foi realizada dentro do prazo legal, a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 30/05/2011 (e-fl. 48).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/06/2011 (e-fls. 49-63) onde alega que depois de tomar ciência da exclusão
quitou débitos da competência agosto/2008 e dezembro/2008 e requereu dilação de prazo para
quitação dos débitos remanescentes, que foi indeferido pela 14a Turma da DRJ/RJ1. Que envidou
esforços para quitar o restante dos débitos, mas que conseguiu quitar apenas o PA
setembro/2008, restando apenas os débitos relativos aos PAs abril/2008 e outubro/2008.
Alega que “se acha revestidas das características inerentes ao Simples Nacional e,
portanto, necessita permanecer enquadrado no sistema” e solicita a concessão de dilação de
prazo pro mais 30 dias para quitação do restante dos débitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débitos
naquele regime simplificado sem exigibilidade suspensa. Tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário a Recorrente não nega a existência dos débitos que
ensejaram sua exclusão do regime simplificado e diferenciado de arrecadação, apenas pede
prorrogação de prazo para regularização dos débitos.
Na DRJ seu pedido de dilação de prazo para quitação dos débitos remanescentes,
foi indeferido pela 14a Turma da DRJ/RJ1, sendo mantida a exclusão.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que buscou quitar os débitos
remanescentes, mas só conseguiu quitar o PA setembro/2008, restando apenas os débitos
relativos aos PAs abril/2008 e outubro/2008. Solicita novamente dilação de prazo para
regularização, alegando direito por ser optante do SIMPLES Nacional.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.653 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004378/2010-34

A alegação de dificuldade financeira, infelizmente, não podem ser considerada
para descaracterizar a exclusão do SIMPLES, pois não é uma situação prevista em lei. Além
disso, não há exceção prevista na Lei Complementar n° 123, para optantes do sistema a
concessão de dilação de prazo para quitação dos débitos, a não ser aquele legalmente previsto de
30 dias após a ciência da exclusão, conforme o disposto no § 2 do art. 31, abaixo transcrito.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2 Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão
Pelo acima exposto, considerando que a Recorrente não regularizou os débitos
que ensejaram sua exclusão do SIMPLES no prazo legal, há que ser mantida a exclusão, e dessa
forma voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital